Tribunal: STF
Processo: ARE 1483566
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (Doc. 169):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. INCLUSÃO EM PAUTA E INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 7º, § 2º-B, DO ESTATUTO DA OAB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REDISCUSSÃO DA TESE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Inexiste ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que, mesmo com a recente alteração promovida pela Lei 14.365/2022 no Estatuto da Advocacia, não houve a inclusão do agravo em recurso especial dentre as espécies recursais nas quais seria possível a realização de sustentação oral.



    2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com a via eleita.



    3. Embargos declaratórios rejeitados.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente José Maria Ferreira foi condenado à pena de 15 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes licitatórios previstos nos arts. 89 e 92, ambos da Lei 8.666/1992 (Doc. 36).



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 11 anos e 8 meses de detenção. (Doc. 55).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram parcialmente acolhidos, “para reduzir a fração aplicada em virtude da continuidade delitiva em cada um dos crimes praticados pelos embargantes, de 2/3 (dois terços) para 1/5 (um quinto)”. Assim, a sanção penal foi estabelecida em 8 anos, 4 meses e 22 dias de detenção. (Doc. 65).



     Novos Embargos de Declaração foram opostos contra esse julgado, mas foram rejeitados pela Corte regional, que, de ofício, reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva do recorrente em relação a uma das condutas, com fulcro no art. 109, IV e 110, caput e § 1°, do Código Penal. Com isso, a pena foi novamente reduzida e fixada em 8 anos e 2 meses de detenção (Doc. 75).



    Ainda inconformado, o recorrente José Maria Ferreira interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 92), que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 132). Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 154).



    Contra esse julgado, a defesa opôs Embargos de Declaração, no qual alegou a ocorrência de omissão, ao argumento de que, embora tenha havido prévia inscrição para a realização de sustentação oral no julgamento do referido recurso, o pedido foi indeferido sem motivação idônea. (Doc. 159).



    O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso, razão pela qual o recorrente interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega “violação ao 5º, LIV e LV, e art. 133, ambos da Constituição da República”. (Doc. 173).



    Nas razões recursais, aponta a defesa que, “a negativa de sustentação oral, como ocorrido no presente processo, representa violação direta à Constituição da República. Afinal, conforme fora explicitado ao próprio STJ, não obstante as disposições dos arts. 5º LIV e LV, assim como 133, da CRFB/88, bem como da existência de Lei Federal regulamentando o direito à sustentação oral (Lei 8.906/94, art. 7º, § 2ºB, III), a Turma Julgadora negou ao advogado o uso da palavra.”



    Sustenta, ainda, que “o STJ, que deveria defender as leis federais e velar pela sua aplicação em conformidade com a CRFB/88, violou não só à Lei, mas ao seu próprio Regimento Interno, que havia sido alterado (emenda regimental n. 41/2022) no dia anterior ao julgamento (ocorrido em 27/09/2022 e alteração emenda em 26/09/2022, com vigência imediata), onde se verifica que na nova redação do artigo 160 é reconhecido o direito à sustentação oral em agravos internos e em agravos regimentais em matéria penal.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para que “seja declarada a nulidade do julgamento indicado anteriormente, com a designação de nova data, para fins de possibilitar a sustentação oral.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que “[...] a suposta ofensa depende da análise da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas no acórdão recorrido, notadamente da Lei n. 8.906/1994 e do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual se enquadra no Tema n. 660 do STF”. Também negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois “[...] a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994 e 160 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.” (Doc. 233)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 237)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 173): 



    […]



    No caso em questão, é clara a repercussão geral da matéria em debate, visto que se discute a aplicação de determinações constitucionais afetas a todo o âmbito jurisdicional, tendo em vista que trata da possibilidade de sustentação oral pelos advogados. 



    Indubitavelmente, a violação ao direito da ampla defesa não é um tema restrito a este caso concreto. Pelo contrário, a relevância dessa temática é evidente, haja vista a importância da sustentação oral pelo representante do jurisdicionado para a tomada de decisões em seu caso. Especialmente quando se considera o elevado número de casos postos para a apreciação do Judiciário, o que pode fazer com que algum aspecto do processo passe despercebido no momento da leitura dos recursos, a sustentação oral viabiliza que os principais pontos da controvérsia sejam destacados, contribuindo, inclusive, para uma melhor prestação jurisdicional aos cidadãos. 



    Portanto, devido à relevância social dessa temática, essa matéria abrange a prestação jurisdicional de forma ampla. 



    Assim, uma vez estando cumpridos todos os requisitos legalmente previstos, o presente recurso extraordinário é plenamente cabível. Não há, portanto, qualquer razão fundamentada que leve à negativa de seguimento pela ausência de requisitos essenciais. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem rechaçou a tese de nulidade do julgamento com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 169):



    Como se vê das razões recursais, o embargante pretende, em verdade, a anulação do julgamento, a fim de que lhe seja deferido o direito de sustentação oral. 



    Sobre o ponto, consta do acórdão embargado (e-STJ fls. 3014/3016): 



    Quanto aos pedidos de sustentação oral agora ofertados, no sistema virtual, após o voto do Relator, não constato os correspondentes requerimentos no prazo antecedente de 24 horas, previsto na Resolução STJ/GP 9/2022 e no NCPC (art. 937, § 4º), nem verifico sua viabilidade concreta, tendo em conta a orientação firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido negativo quanto aos agravos regimentais interpostos de decisões proferidas na via do AREsp. 



    [...] 



    De qualquer forma, não houve conversão/reautuação do AREsp em REsp, nem houve impugnação específica quanto ao ponto, no Agravo Regimental interposto. Os precedentes desta Turma, no tópico, já são vários, inclusive da relatoria da Presidência no sentido da inexistência do alegado direito. 



    Além do mais, o Plenário da Suprema Corte de Justiça Nacional já proclamou a inconstitucionalidade da sustentação oral após o voto Relator. Confira-se: 



    [...] In casu, o protesto virtual dos advogados (em sessão) ocorreu após o voto do Relator. Nesse contexto, não acolho o pleito de sustentação oral ora ofertado. 



    De fato, o § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022, não faz alusão ao seu cabimento no recurso manejado em adversidade à decisão monocrática de relator que julgar agravo em recurso especial, como na hipótese dos autos. 



    Segundo o referido dispositivo legal, poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário; 



    III - recurso especial; 



    IV - recurso extraordinário; 



    V - embargos de divergência; 



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. 



    Com efeito, as hipóteses em que cabível sustentação oral estão previstas em lei, não cabendo ao julgador inovar, ampliar ou equiparar a outras situações quando a própria lei regente não o fez, como in casu, em que não houve conversão/reautuação do agravo em recurso especial. 



    Veja-se, portanto, que não há necessidade de qualquer pronunciamento integrativo, uma vez que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não tendo incorrido vício que desse ensejo aos aclaratórios, cujo objetivo é unicamente conferir efeitos infringentes ao julgado. 



    Da leitura acima, conclui-se que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 8.906/1994 e Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    De todo modo, pelo que se colhe dos autos, a defesa requereu a realização de sustentação oral no julgamento de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática proferida no julgamento do Agravo em Recurso Especial (Doc. 133).



    Cabe registrar que, nos termos do art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Previsão normativa semelhante pode ser encontrada no art. 131, §2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.



    Conforme já decidiu esta Primeira Turma, em caso análogo, não há previsão de sustentação oral em agravo regimental interposto em recurso especial no Regimento Interno do STJ. Ademais, o referido normativo é claro (...), ao assentar que o recurso será apresentado em mesa para julgamento (HC 130401, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. Min. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018). Na mesma linha de consideração: RE 595.573-AgR-ED, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 19/10/2011.



    Logo, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 



    A propósito do tema:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. EXAME. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 199301 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21/5/2021)



    […] 7. Embora, por expressa e acertada previsão constitucional (art. 133, CRFB), o advogado seja indispensável à administração da justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se na direção de que não compromete o devido processo legal a prescrição regimental que, em determinados feitos ou incidentes, não propicia a realização de sustentação oral e dispensa a prévia inclusão em pauta. 



    8. Agravo desprovido.



    (HC 165973 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJ 10/3/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente